Tribunal: TJES
Processo: 5006852-24.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006852-24.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIARIA SAO SEBASTIAO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICIPIO DE SERRA
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006852-24.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOÃO COSTA NETO - ES19497, FRANCO MAZZINI FERNANDES MELLO - ES19463

RELATÓRIO

Cuidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA ME

(id.
1923620
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
6363049 do feito de origem
, que em sede de
exceção de pré-executividade
”

(autos n.º
5001192-41.2017.8.08.0048
)

oposta

em face do
MUNICÍPIO DA SERRA/ES
, rejeitou o incidente processual por
necessidade de dilação probatória
.

“
Decisum” (id 1976416), em cognição sumária, indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões constantes no id 2027358, pugnando o recorrido pela manutenção do decisório impugnado.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2022 às 17:00:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44439525102022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006852-24.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOÃO COSTA NETO - ES19497, FRANCO MAZZINI FERNANDES MELLO - ES19463

VOTO

Conforme referido no relatório,
c
uidam os autos de

recurso de agravo de instrumento interposto p
or
SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA ME

(id.
1923620
)
, no qual pretende
a reforma da
decisão “a quo”, lançada por cópia no id.
6363049 do feito de origem
, que em sede de
exceção de pré-executividade
”

(autos n.º
5001192-41.2017.8.08.0048
)

oposta

em face do
MUNICÍPIO DA SERRA/ES
, rejeitou o incidente processual por
necessidade de dilação probatória
.

Nas razões do recurso, alega
a recorrente,
essencialmente,

que as matérias veiculadas em exceção de pré-executividade são adequadas ao incidente processual, mas que, acaso assim não entenda esta instância recursal, a exceção deve ser recebida como embargos do devedor.

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar. Explico.

Sustenta a sociedade empresária agravante, em suma, que a exceção de pré-executividade é a via processual adequada para questionamento de vícios na CDA (consistente em não indicação do processo administrativo que resultou na dívida perseguida) e alegação de ilegitimidade passiva (por considerar que o imóvel objeto da execução foi invadido por terceiros). Outrossim, pontua que, acaso persista a tese de inadequação da via eleita por imprescindibilidade de dilação probatória, a exceção de pré-executividade deveria ser recebida como embargos do devedor.

Entretanto, considerou o Julgador atuante em primeira instância que “[...]
o vício autorizador do acolhimento da exceção de pré-executividade é tão somente aquele passível de ser conhecido de ofício e de plano pelo
M
agistrado. Deve se traduzir, portanto, na própria ausência das condições da ação e nos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo,
quando tal verificação não depender de dilação probatória

[...]”
.
Assim, concluiu “[...]
que as alegações veiculadas pela excipiente
[agravante]
não são passíveis de conhecimento por intermédio do incidente de exceção de executividade, visto que dependem de dilação probatória, que é realizada no bojo dos embargos à execução
[...]”.

Em conformidade com o entendimento exposto em primeira instância, a meu ver,
a exceção de pré-executividade não é a via adequada para o exame da regularidade do procedimento administrativo fisca
l
. Nesse sentido, segue julgado deste Sodalício
:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. NULIDADE DO TÍTULO
. VERIFICÁVEL DE PLANO.
INTIMAÇÃO POR EDITAL DO AUTO DE INFRAÇÃO
. MEIO EXCEPCIONAL. FALTA DE INTIMAÇÃO NO ENDEREÇO CADASTRAL DA EMPRESA.
NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
.
VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO DIREITO DE DEFESA
. 1. A exceção de pré-executividade é cabível em execução fiscal para impugnar matérias cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória. Precedentes STJ. 2.
Não é cabível em exceção de pré-executividade questionar a existência da obrigação que deu origem ao crédito tributário, de modo que aferir a regularidade do procedimento administrativo fiscal é matéria que desborda do espectro de matérias cognoscíveis pela exceção
(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
062169000312, Relator: S
amuel Meira Brasil Junior, Terceira Câmara Cível, J
14/03/2017, D
J
24/03/2017).

Com efeito, o juízo perseguido pela agravante, pertinente à higidez do título que traduz o próprio crédito tributário,
não constitui matéria de ordem pública
e deve ser postulado em via outra que não a exceção de pré-executividade
.

“
[...]
Não é possível verificar nos autos a existência de documentos capazes de corroborar as alegações da ora agravante, tendo em vista que para verificar a ausência de certeza e exigibilidade da CDA em razão de nulidade do título executivo pela inexistência do fato gerador, seria necessário oportunizar as partes a produção de novas provas
.
[...]
Contudo, a matéria ora alegada pela recorrente deve ser aventada pelas vias próprias, ou seja, via embargos à execução, não sendo possível a sua discussão por meio da exceção da pré-executividade [...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
100190055986, Relator: M
anoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J
04/11/2020, D
J
23/11/2020).

Registro que “[...]
a
arguição de nulidade da CDA deve vir acompanhada de prova inequívoca de sua ocorrência, uma vez que a mera afirmação de que os dados insertos nas certidões não estão corretos ou são incompreensíveis não se mostra suficiente para o afastamento de sua presunção de certeza e liquidez, nos termos do artigo 3º da Lei nº 6.830/80
[...]”
(TRF 4ª R.; AG 5003475-89.2021.4.04.0000; Rel
ator:
Des. Fed. Alexandre Gonçalves Lippel; Primeira Turma; J 15/04/2021; Publ. PJe 15/04/2021).

Outrossim, pontuo que “[...]
a
irregularidade capaz de anular o tít
u
lo deve provocar uma efetiva dificuldade de defesa por parte do devedor, de modo que não é qualquer omissão que acarreta naquela nulidade.
[...]
Regularmente inscrito o crédito tributário e não logrando êxito o devedor em elidir a presunção de veracidade do título, inexiste óbice ao prosseguimento da execução fiscal

[...]”
(TJGO; AI 234844-83.2011.8.09.0000; Rel
ator:
Des. Norival Santome; DJGO 06/03/2012)
.

Com relação à
tese de ilegitimidade passiva
“ad causam”
,
noto que a sustentação se direciona a suposta
negativa do domínio.
Contudo,
o imposto
(“in casu”, IPTU)
pode ser exigido tanto de quem exerce a posse quanto de quem figura como proprietário no competente Registro Geral de Imóveis, a teor do precedente firmado pelo Colendo

Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp 1073846/SP
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (
Tema 209/STJ
), segundo o qual:
“nas hipóteses em que verificada a ‘contemporaneidade’ do exercício da posse [...] e da propriedade (e não a efetiva sucessão do direito real de propriedade, tendo em vista a inexistência de registro do compromisso de compra e venda no cartório competente),
o imposto sobre o patrimônio poderá ser exigido de qualquer um dos sujeitos passivos ‘coexistentes’
, exegese aplicável à espécie, por força do princípio de hermenêutica ‘
ubi eadem ratio ibi eadem legis dispositio’
[...]
”
(
STJ,
REsp 1073846/SP, Rel
ator:
Ministro L
uiz Fux
, P
rimeira Seção, J
25/11/2009, DJ 18/12/2009).

Ademais, trata-se de
“
[...]
h
ipótese em que, após detida análise das particularidades do caso concreto, identificou-se não ser possível vislumbrar, de plano, a alegada ilegitimidade passiva ‘
ad causam’
d
a

a
gravante, sendo certo que
os argumentos ora trazidos por si (
a
gravante), no sentido de que
[não exerce]
a propriedade do imóvel objeto de tributação,
tal alegação demanda ampla dilação probatória
, inviável na via eleita da exceção de pré-executividade, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direi
to (‘
fumus boni juris’
)

[...]
”
(TJES, Agravo de Instrumento
n.º
035199006285, Relator: M
anoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, J
26/07/2021, D
J
03/08/2021).
Sobre o tema, cito o
s
seguinte
s
julgado
s
:

APELAÇÃO.
Execução fiscal. IPTU
. Exercício de 2012. Sentença de extinção, reconhecendo imunidade. Descabimento.
Alegação de ilegitimidade passiva
que impede o reconhecimento do benefício.
Não demonstração, por sua vez, da alegada invasão do imóvel por terceiro.
Questão que demanda dilação probatória. Inadequação da exceção de pr
é
-executividade
. Sentença reformada. Recurso provido
(TJSP; AC 1592644-36.2016.8.26.0224 - Ac. 16084188; Guarulhos; Rel
ator:
Des. João Alberto Pezarini; Décima Quarta Câmara de Direito Público; J 27/09/2022; DJ 29/09/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Execução fiscal
. Preço público. Termo de Permissão de Uso. Feira da Madrugada.
Exceção de pré-executividade rejeitada
. Afastada litispendência, pagamento parcial do débito e ilegitimidade de parte.
Impossibilidade de análise da alegada invasão
[...]
por terceiro

[...]
.
Matéria afeta a embargos por exigirem dilação probatória
. Decisão mantida. Recurso não provido
(TJSP; A
gravo de Instrumento n.º
2102773-60.2021.8.26.0000 - Ac. 15186188; Rel
ator:
Des. João Alberto Pezarini; Décima Quarta Câmara de Direito Público; J 12/11/2021; DJ 19/11/2021).

Desta maneira, não existindo nos autos prova estampada e sobre a qual não se dependa de dilação probatória maior que ateste eventual irregularidade na constituição do título ou mesmo que aponte pela configuração da ilegitimidade d
a
agravante, não há que se falar em hipótese de concessão da medida liminar pretendida ante a ausência de verosimilhança do direito alegado (art. 1.019, I do CPC)
.

Finalmente,
o pedido subsidiário de
recebimento da exceção de pré-executividade

como
embargos à execução não consta
incidente processual
apresentad
o
(
id
838165 dos autos originários),
nem mesmo
dos embargos de declaração opostos
em face da
decisão que a rejeitou (
id
6692366 dos autos originários), não havendo sido objeto de análise
pelo juízo “a quo”
,
o que, a toda evidência, configura
supressão de instância
.
Nesse aspecto
,
friso,
não tendo o referido argumento sido submetido à análise do Magistrado
atuante em primeiro grau de jurisdição
, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância
, conforme julgados que passo a colacionar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. 1. -
Conforme já assentado por este egrégio Tribunal de Justiça,
o
recurso de agravo de instrumento, em função de seu efeito devolutivo, está limitado a impugnar as matérias decididas pelo juízo a quo, sendo vedado ao juízo ‘ad quem’, por incorrer em supressão de instância e na violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de matérias que extrapolem esses limites objetivos, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública
(Agravo de instrumento n. 0003418-75.2019.8.08.0035, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rcl. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, data do julgamento: 04-02-2020, data da publicação no Diário: 14-02-2020; Agravo de instrumento n. 0002776-20.2019.8.08.0030, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, data do julgamento: 10-02-2020, data da publicação no Diário: 10-03-2020)
[...].
3. - Recurso desprovido
(TJES, Embargos de Declaração Cível
em Agravo de Instrumento n.º
024169013406, Relator: D
air José Bregunce de Oliveira, Terceira Câmara Cível, J
14/09/2021, D
J
24/09/2021).

[...
]

Se o pedido não foi examinado pelo magistrado de primeiro grau, não pode ser objeto do recurso, sob pena de supressão de instância
[...]
(TJMG, Agravo de Instrumento
n.º
1.0000.21.095172-9/001, Relator: Des
ª
. Evangelina Castilho Duarte, 14ª C
âmara Cível, J
02/09/2021,
DJ
02/09/2021).

Reitero
que
o âmbito da devolutividade do recurso de
a
gravo de
i
nstrumento limita-se à questão resolvida pela decisão de que se recorreu (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil, V vol., Forense: Rio de Janeiro, 1974, p. 387).
Em suma, o
fato
da
matéria não ter sido apreciada pelo
Julgador “a quo”
obsta a sua análise por este Órgão revisor
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por

SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA ME

(id.
1923620
)

e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter

a decisão impugnada,
lançada por cópia no id.
6363049 do feito de origem,
que
rejeitou o incidente processual por
necessidade de dilação probatória
.

É como voto.

DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/10/2022 às 17:00:32, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
44439625102022
.

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 5006852-24.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: SOCIEDADE COMERCIAL E IMOBILIÁRIA SÃO SEBASTIÃO LTDA - ME
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE SERRA
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOÃO COSTA NETO - ES19497, FRANCO MAZZINI FERNANDES MELLO - ES19463

A C Ó R D Ã O

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ALEGAÇÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO QUE REJEITOU O INCIDENTE PROCESSUAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
)
Não é cabível em exceção de pré-executividade questionar a existência da obrigação que deu origem ao crédito tributário, de modo que aferir a regularidade do procedimento administrativo fiscal é matéria que desborda do espectro de matérias cognoscíveis pela exceção.

2) A irregularidade capaz de anular o tít
u
lo deve provocar uma efetiva dificuldade de defesa por parte do devedor, de modo que não é qualquer omissão que acarreta naquela nulidade. Regularmente inscrito o crédito tributário e não logrando êxito o devedor em elidir a presunção de veracidade do título, inexiste óbice ao prosseguimento da execução fiscal.

3)
H
ipótese em que, após detida análise das particularidades do caso concreto, identificou-se não ser possível vislumbrar, de plano, a alegada ilegitimidade passiva ‘
ad causam’
d
a

a
gravante, sendo certo que os argumentos ora trazidos por si (
a
gravante), no sentido de que
[não exerce]
a propriedade do imóvel objeto de tributação, tal alegação demanda ampla dilação probatória, inviável na via eleita da exceção de pré-executividade, não restando configurado, portanto, o requisito invocado da plausibilidade do direito (‘
fumus boni juris’
).

4) Desta maneira, não existindo nos autos prova estampada e sobre a qual não se dependa de dilação probatória maior que ateste eventual irregularidade na constituição do título ou mesmo que aponte pela configuração da ilegitimidade d
a
agravante, não há que se falar em hipótese de concessão da medida liminar pretendida ante a ausência de verosimilhança do direito alegado (art. 1.019, I do CPC).

5) O pedido subsidiário de
recebimento da exceção de pré-executividade

como
embargos à execução não consta
incidente processual
apresentad
o
(
id
838165 dos autos originários),
nem mesmo
dos embargos de declaração opostos
em face da
decisão que a rejeitou (
id
6692366 dos autos originários), não havendo sido objeto de análise
pelo juízo “a quo”
, o que, a toda evidência, configura
supressão de instância.
Nesse aspecto
,
friso,
não tendo o referido argumento sido submetido à análise do Magistrado
atuante em primeiro grau de jurisdição
, seu julgamento no âmbito deste recurso é vedado, sob pena de supressão de instância

6
)
R
ecurso de agravo de instrumento conhecido e
im
provido,
para
manter
a decisão impugnada
,
que
rejeitou o incidente processual por
necessidade de dilação probatória
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.